Tribunal: STF
Processo: HC 238338
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ nos autos do HC 878.467/AL, assim fundamentada:



    “MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 0800283-16.2023.8.02.9002, em que foi mantida a medida cautelar de monitoramento eletrônico reduzida a raio zero.



    Informa a defesa que ‘[a] paciente é jornalista e, por contrariar interesses de autoridade de diversos poderes constituídos do Estado por meio de canal contido na plataforma do youtube (encare os fatos) vem sofrendo abusos, e maus tratos como a segregação domiciliar. Advirta que a paciente não possui parentes ou familiares para manter a sua sobrevivência isolada, fornecendo alimentos e medicamentos’ (fl. 5).



    Asseriu, perante a Corte de origem, que ‘a decisão apontada como ato coator diminuiu para zero o raio de abrangência da medida cautelar de monitoramento eletrônico a ela imposta, afigurando-se conduta ilegal por inexistir descumprimento da medida cautelar anterior, além de ter sido determinada em contrariedade ao entendimento constante do parecer do Ministério Púbico, que opinou pelo aumento do alcance do raio do monitoramento eletrônico e pela possibilidade de realização de viagem pela paciente’ (fl. 19).



    O Tribunal local salientou que, ‘diante da contumácia delitiva nessa espécie de delito já sendo conhecida em todo o Estado de Alagoas por tais práticas, mormente no âmbito do Poder Judiciário, haja vista que ostenta a qualidade de querelada em diversos feitos instaurados, muitos dos quais este Desembargador já teve a oportunidade de relatar os autos já no segundo grau de jurisdição, entendeu-se por bem manter a medida de monitoramento, não se tratando da discussão acerca da primariedade ou reincidência da querelada, mas da sua propensão à prática de crimes dessa natureza. [...] Ademais, observo que o magistrado ainda apresentou fundamentação complementar e idônea, no sentido de que a querelada, ora paciente, possui diversos endereços residenciais, o que dificulta sua localização e, portanto, justifica a medida de monitoramento’ (fl. 21, grifei).



    Apontou, ainda, que, ‘na decisão que a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social informou sobre a não operação da tornozeleira eletrônica por parte da paciente, a qual justificou que estaria com dificuldades para promover o carregamento do equipamento, deixando, ainda, de comparecer ao local competente para a realização de manutenção que havia sido agenda para o dia 02/10/2023 – destaco que a comunicação enviada pela SERIS informou que o equipamento estava desligado desde o dia 08/09/2023 – Assim, vislumbro que a determinação de redução do raio de monitoração eletrônica foi, em certa medida, imposição proporcional e menos gravosa em relação àquela que poderia ter sido levada a efeito’ (fl. 22, sublinhei).



    Dessa forma, é imperioso destacar que, de fato, a preservação do equipamento desligado, bem como a negligência em encaminhá-lo à manutenção, poderiam ensejar consequências ainda mais gravosas do que a era redução do raio de deslocamento, porquanto ‘o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação, mormente quando há reiterada inobservância das condições’ (AgRg no HC n. 738.746/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 23/6/2022.)



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Ao final, busca-se, “[...] liminarmente, a revogação do raio zero imposto ao monitoramento eletrônico e no MÉRITO, a revogação do próprio monitoramento eletrônico como medida cautelar abusiva e desnecessária e um ato ilegal.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, sendo certo, ademais, que a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau não desbordou do que foi por mim decidido nos autos do HC 231.212/AL.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator